Tribunal: TJBA
Processo: 8001413-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001413-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: G. D. S. A. e outros

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO (CID 10: F84). PEDIDO DE CUSTEIO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS NA REDE CREDENCIADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NA REDE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RECURSO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão do juízo de primeiro grau que, em sede de tutela de urgência, determinou o restabelecimento de tratamento multidisciplinar a menor com diagnóstico de Transtorno Global do Desenvolvimento, em clínica não credenciada (Clinfono), mediante multa diária em caso de descumprimento.

2. A parte agravante alegou que a clínica foi descredenciada e que há estabelecimentos credenciados aptos a fornecer o tratamento requerido na mesma localidade, sendo indevida a imposição de custeio de atendimento fora da rede. Postulou concessão de efeito suspensivo.

3. Decisão monocrática deferiu o efeito suspensivo, limitando a obrigação da operadora ao custeio do tratamento exclusivamente dentro da rede credenciada, ressalvada a possibilidade de reembolso em caso de inexistência de alternativa na localidade.

4. A parte agravada interpôs recurso interno requerendo a restauração da decisão original. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento multidisciplinar em clínica não credenciada, indicada pela parte agravada; e (ii) saber se, inexistindo profissionais ou estabelecimentos habilitados na rede credenciada da localidade, é cabível o reembolso integral dos valores pagos por atendimento fora da rede.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente e deve prevalecer sobre cláusulas contratuais que inviabilizem tratamento médico adequado, sobretudo em casos de alta complexidade, como o de pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista.

7. A jurisprudência do STJ, em consonância com a tese firmada no EREsp 1.889.704/SP, estabelece que o custeio de tratamento fora da rede credenciada é possível de forma excepcional, desde que demonstrada a inexistência ou a insuficiência de alternativas na rede da operadora, observadas as condições específicas do caso concreto.

8. A existência de clínicas credenciadas, segundo alegação documentada da agravante, transfere à parte autora o ônus de comprovar a impossibilidade de atendimento adequado na rede.

9. A decisão agravada merece adequação à orientação jurisprudencial dominante, assegurando-se o direito ao tratamento, preferencialmente na rede credenciada, com reembolso apenas se demonstrada a ausência de alternativa.

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie integralmente o tratamento multidisciplinar do beneficiário em sua rede credenciada, sendo admitido o custeio fora da rede apenas na hipótese de inexistência de profissionais ou estabelecimentos habilitados na localidade, mediante reembolso integral. Recurso interno prejudicado em razão do julgamento do mérito do agravo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8001413-23.2025.8.05.0000, em que é agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, e agravado,

G. S. A.
, criança, representada por sua genitora,
G. A. S.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, julgando
PREJUDICADO
o recurso interno interposto, nos termos do voto do Relator.